Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em ação cível originária. Recurso interposto pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná (FAEP). Falta de legitimidade para recorrer. Não conhecimento dos embargos declaratórios.



    1. Nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, cumpre ao terceiro demonstrar a condição de terceiro prejudicado para a interposição de recursos. 



    2. Ilegitimidade recursal da embargante, a qual não é parte do processo nem foi admitida nos autos como amicus curiae, tampouco demonstrou os pressupostos para sua intervenção como terceira interessada, conforme consignado no acórdão embargado. 



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece.